Tribunal: TJDFT
Processo: 0739249-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CONDENAÇÃO. PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O título executivo judicial prevê que o valor da condenação deve ser atualizado pelos índices de correção monetária dos débitos judiciais.
2. E a jurisprudência desta Corte local tem caminhado no sentido de que, em se tratando de liquidação promovida perante a Justiça do Distrito Federal, aplicam-se os índices de correção monetária adotados pela Contadoria Judicial deste e. TJDFT, e não os índices relacionados aos débitos judiciais da Justiça Federal. 2.1. ( ) 4. A sentença liquidanda dispõe, tão somente, que o pagamento das diferenças deveria ser corrigido monetariamente pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais e, em se tratando de liquidação promovida perante a Justiça do Distrito Federal, são inaplicáveis os índices relacionados aos débitos judiciais da Justiça Federal. Precedentes. ( )” (Acórdão 1638545, 07289495520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.